Tribunal: TJSP
Processo: 0005871-05.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005871-05.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CAIQUE
RODRIGUES DE PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO, a fim de que seja retificado o
cálculo de pena do agravante, para efeito de progressão de regime,
considerando-se, para tanto, a fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP,
qual seja, 40% (ou fração de 2/5).V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005871-05.2020.8.26.0521 -Voto no 44.125
2

VOTO no 44.125
AGRAVO EM EXECUÇÃO n.o 0005871-05.2020.8.26.0521
AGRAVANTE: CAIQUE RODRIGUES DE PAULA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: SOROCABA/DEECRIM UR10
UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 10a RAJ

CAIQUE RODRIGUES DE PAULA interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls. 23/24,
proferida pelo MM. Juiz de Direito do Deecrim UR10 da Comarca de
Sorocaba, Dr. Jayme Walmer de Freitas, nos autos da execução no
0004526-38.2019.8.26.0521.
A Defesa alega, em suma, ter pleiteado a
retificação de cálculo, tendo em vista as mudanças trazidas pela Lei no
13.964/2019, que trouxe lei penal mais benéfica ao réu para o cálculo de
desconto de pena, com base no artigo 112, V, da Lei de Execuções Penal,
contudo, o douto Juiz de primeiro grau julgou indeferiu o pedido, por
entender que o agravante não faz jus à progressão com cumprimento de
40% do total de sua pena, devendo ser mantido o percentual de 60% trazido
pela nova lei, o que merece reforma.
Argumenta que, muito embora o agravante seja
reincidente, não se trata de reincidente específico, de maneira que o lapso
aplicável ao caso do sentenciado é de 40% para a progressão de regime.

Sustenta que a reincidência genérica não foi
abrangida pelo inciso VII, do artigo 112, da LEP, expressa ou tacitamente,
de modo que não é possível valer-se de interpretação da lei em prejuízo do
apenado.

Aduz que se não há o enquadramento em
nenhuma das situações previstas em lei, a norma mais favorável deverá ser
aplicada, e não a mais prejudicial, como consequência lógica do princípio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005871-05.2020.8.26.0521 -Voto no 44.125
3
favor rei.
Requer seja conhecido e provido o presente
agravo, determinando-se a aplicação da Lei penal mais benéfica, retificando-
se o cálculo de penas para constar o prazo de 40% (quarenta por cento)
para fins de progressão de regime prisional (fls. 01/11).
Contrarrazoado o recurso a fls. 41/43, a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 44).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
acostado a fls. 56/58, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena
total de oito anos, sete meses e quinze dias de reclusão, pela prática dos
crimes previstos no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas; artigo 33, § 4o, da
Lei de Drogas e artigo 50, § 3o, do Decreto Lei 3688/41, cujo início de
cumprimento de pena se deu em 03/08/2018, com término previsto para
19/11/2027 (fls. 29/31).
Por decisão proferida, no dia 21 de outubro de
2020, foi indeferido o pedido de retificação do cálculo de penas referente ao
executado, que visava à aplicação de lei nova mais benéfica (Lei no
13.964/2019, que alterou o artigo 112 da LEP) (fls. 09/10).
O presente recurso comporta provimento.
Com efeito, no caso em tela, verifica-se que o
sentenciado, reincidente em crime comum, enquadra-se na hipótese
prevista no artigo 112, V, da Lei de Execuções Penais, com redação dada
pela Lei no 13.934/2019, denominada “Pacote Anticrime”.
Com a redação dada pela nova Lei, referido
artigo passou a tratar o sistema progressivo da pena de acordo com a
situação de cada condenado (se primário ou reincidente em crime hediondo
ou equiparado; se o crime por ele praticado é ou não hediondo ou
equiparado; se cometido com violência ou grave ameaça à pessoa etc.),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005871-05.2020.8.26.0521 -Voto no 44.125
4
distinguindo, assim, de acordo com as situações ali elencadas, o lapso
temporal necessário para a progressão de regime.

Contudo, referida lei não fez menção sobre os
casos de réu reincidente por crime comum, existindo assim lacuna na Lei,
que deve ser interpretada a favor do agravante.

Destarte, tratando-se de Lei posterior, em
homenagem ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica, insculpido
no artigo 5o, inciso XL da Constituição Federal, e artigo 66, inciso I, da Lei
de Execuções Penais, malgrado o agravante ostente reincidência em crime
comum, deve ser considerado, para fins de progressão de regime, o
percentual de 40% (ou fração de 2/5).
Neste sentido, é a jurisprudência:
(...) No caso concreto, dirigir sem habilitação (artigo
309 do Código Brasileiro de Trânsito), irregularidade
administrativa indevidamente alçada à condição de
ilícito penal, nada diz sobre a personalidade e
periculosidade
do
paciente,
trata-se
de
uma
reincidência vazia, meramente formal, que merece ser
afastada. Assim, como não é crime hediondo, não
deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112,
VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma
vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo) (...) Para a
progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de
2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora
revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente
ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.
(...) Ante o exposto, não conheço do presente habeas
corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para
cassar
o
acórdão
coator,
determinando,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005871-05.2020.8.26.0521 -Voto no 44.125
5
consequência, que o Juízo das execuções afaste,
para fins de progressão, a alegada reincidência formal
do crime previsto no art. 309, do CTB, aplicando,
assim, o percentual de progressão de regime previsto
no art. 112, V, da Lei de Execuções Penais, ou a
fração de 2/5 previsto no revogado art. 2o, § 2o, da Lei
de Crimes Hediondos (já que são equivalentes).HC
533.016/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em 13/02/2020, DJe de
31/03/2020).
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERPOSTO, a fim de que seja retificado o cálculo de pena do
agravante, para efeito de progressão de regime, considerando-se, para
tanto, a fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP, qual seja, 40% (ou
fração de 2/5).
WALTER DA SILVA
Relator